Tribunal: TJES
Processo: 5014189-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014189-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PATROCINIO

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS FATOS. DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique de Souza Patrocínio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pelos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006; art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013; e art. 69 do Código Penal. Alega-se excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise: (i) se o excesso de prazo configura constrangimento ilegal; e (ii) se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do alegado excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito, comportamento das partes e atuação do Estado-Juiz. A presença de 19 réus e as peculiaridades do caso justificam o tempo decorrido, não configurando desídia judicial ou do Ministério Público.
4. A fundamentação da prisão preventiva está pautada na gravidade em concreto dos fatos, com apreensão de entorpecentes, armamentos e elementos indicativos de associação criminosa, bem como risco de reiteração delitiva, justificando a medida para garantia da ordem pública.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, mesmo em face de alegado excesso de prazo que seja justificável pela complexidade do feito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 313;

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40;

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º;

CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07/12/2020.

STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/12/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem de Habeas Corpus
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5014189-59.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PATROCINIO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PATROCINIO
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0001719-16.2022.8.08.0012
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33,
35
e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei no 11.343/2006, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente
.
Ademais, alega não estar preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Com base em tais argumentos, requer
eu
, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao paciente,
confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito.
Subsidiariamente, pede pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

P
ois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não h
ouve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

D
epreende-se
dos autos
que
, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO/MPES, com o apoio do Serviço de Inteligência do SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, iniciou complexa investigação através do Procedimento Investigatório Criminal (PIC n.º 022/2020), operação denominada “LUXOR”, com o objetivo de investigar e identificar as ações delituosas de grupos criminosos que estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, notadamente no município de Cariacica/ES. No bojo da investigação mencionada, os métodos investigativos incluíram interceptação telefônica, bem como investigações de campo, acompanhamento presencial, busca e análise de informações em mídias abertas, busca e apreensão e outras medidas judiciais deferidas e fiscalizadas por esse Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

I
sto posto deixo de comentar as especificidades do caso em concreto, uma vez a denúncia delongada, com 50 páginas de PDF, por se tratar de OPERAÇÃO policial em combate de crime organizado com pluralidade de réus.

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do delito previsto no
art. 33,
35
e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei no 11.343/2006, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
além de outros,

cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos,
balança de precisão, armamento de fogo,
bem como
o conteúdo das interceptações telefônicas e prints de conversa
)
,
e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Aponto, ainda, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
supostamente 2

(dois
)
anos e 06 (seis)
meses,
uma vez não juntado as comprovações nos autos
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos,
conforme verifica-se em sistema de PJE de 1ª instância,
tendo-se em vista que o processo engloba a presença de multidenunciados, sobretudo 19 réus
,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa,
uma vez a pluralidade de réus
.

Nessa senda, nota-se o que impetrante sequer juntou aos autos o trâmite da ação penal de primeira instância, de modo que não houve ao menos a possibilidade de análise de excesso de prazo,
sob pena de não conhecimento desse fragmento do presente
writ
.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer
a
revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6